Tribunal: TJDFT
Processo: 0742217-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe AP – Apelação Cível Autos no 0742217-13.2021.8.07.0001 Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A Apelado: Angélica Oliveira Souza Roriz D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A (Id. 43321782) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que extinguiu o processo sem o exame do mérito. A recorrente requer a desistência do recurso (Id. 44329727). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela sociedade anônima recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 15 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator